Tribunal: TJBA
Processo: 8001798-87.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001798-87.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): ALINE CURVELO DA SILVA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA APELADO: ELANIA GOMES SILVA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Demanda extinta pela perda superveniente do objeto. Falecimento da autora. A respeito dos honorários de sucumbência em demandas extintas pela perda do objeto, prevê o Código de Processo Civil que eles deverão ser de responsabilidade da parte que deu indevida causa ao processo. No caso em análise, no qual se pleiteou reembolso com custos de transporte para tratamento realizado fora do município de domicílio da acionante, foi o apelante quem indevidamente ensejou o ajuizamento do feito, ao negar tal direito à apelada. Assim, é evidente a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. Deve ser alterada, entretanto, a base de cálculo deste montante, haja vista que, em se tratando de causas relativas a direito à saúde, dado o valor inestimável da vida, os tribunais pátrios têm compreendido que a condenação em honorários de sucumbência deve ser fixada pelo critério equitativo. Recurso de apelação parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001798-87.2024.8.05.0199, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE POÇÕES, e como apelada ELANIA GOMES SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.